Tribunal: TJSP
Processo: 2246976-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, visando suspender a exigibilidade do crédito tributário até a retificação das Certidões da Dívida Ativa – CDA's. Descabimento. Elementos de convicção insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito que a recorrente alega ter, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, visando suspender a exigibilidade do crédito tributário até a retificação das Certidões da Dívida Ativa – CDA's. Descabimento. Elementos de convicção insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito que a recorrente alega ter, nos termos do artigo 300 do CPC/2015. Tanto os documentos que instruíram a peça vestibular, como os encartados e esse recurso, não indicam que foram exigidos juros de mora além da taxa federal, não tendo sido juntadas as cópias dos autos de infração nem as próprias CDA ́s. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246976-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246976-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18847
Agravo de Instrumento no 2246976-52.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante(s): Fundação Ubaldino do Amaral
Agravado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela de urgência, visando
suspender a exigibilidade do crédito tributário até a
retificação das Certidões da Dívida Ativa
CDA's.
Descabimento. Elementos de convicção insuficientes para
demonstrar a probabilidade do direito que a recorrente
alega ter, nos termos do artigo 300 do CPC/2015. Tanto os
documentos que instruíram a peça vestibular, como os
encartados e esse recurso, não indicam que foram exigidos
juros de mora além da taxa federal, não tendo sido juntadas
as cópias dos autos de infração nem as próprias CDA ́s.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 35, que, em ação ordinária ajuizada por
Fundação Ubaldino do Amaral contra Estado de São Paulo, indeferiu o pedido
de concessão de tutela provisória de urgência, visando suspender a
exigibilidade do crédito tributário até a retificação das Certidões da Dívida
Ativa CDA's.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) os
juros moratórios não podem exceder a taxa federal; b) necessária a suspensão
do crédito até que sejam retificadas as Certidões da Dívida Ativa; c) transcreve
jurisprudência em apoio a sua tese; d) requer a antecipação dos efeitos da
tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246976-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido(fls. 8/64).
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento não comporta
provimento.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
No caso em exame, não há nos autos elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, como se verá a seguir.

Sobre a aplicação da Lei Estadual no 13.918/09, a
controvérsia encontra-se no seu art. 96, com a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246976-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Art. 96. O montante do imposto ou da multa, aplicada
nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
(...)
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze
décimos por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data
do pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o
regulamento dispor que a fixação do valor dos juros se faça em mais de um
momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo,
poderão ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como
parâmetro as taxas médias prefixadas das operações de crédito com recursos
livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista
neste artigo poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
O C. Órgão Especial desta Corte acolheu em parte a
arguição de inconstitucionalidade da referida norma:
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora
para os tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário
- Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24,
inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos
Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas. STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela
União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246976-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao
mês, "se a lei não dispuser de modo diverso"- Lei voltada à regulamentação
de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que,
destarte, também se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos
Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu
poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções - Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente -
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada
que pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm
sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente,
de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,
inciso I e § 2o) - Procedência parcial da arguição. - destaques acrescidos.
O voto condutor esclarece: não se discute a
possibilidade dos Estados legislarem sobre os índices de correção monetária e
as taxas de juros incidentes sobre os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I,
da CF). A legislação paulista pode então ser considerada compatível com a
Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União.
O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros de mora de
0,13% como um teto, comportando redução por ato do Secretário até o
patamar da taxa Selic. Possível então sustentar que a taxa de 0,13% ou outra
inferior até o patamar da Selic, somente poderá ser exigida do contribuinte,
mediante ato do Secretário da Fazenda, se não exceder o que é computado
para os créditos tributários federais; assim, diante da previsão do § 5o do
artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09, a
taxa de juros exigível “não poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente”, ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual
legislação federal, a taxa Selic; declara-se, portanto, a inconstitucionalidade
da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Fisco Estadual às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246976-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o); é, aliás, o
que ocorreu no julgamento da citada ADI n° 442 (Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti).
Como se vê, é de competência da União Federal fixar as
taxas de juros, sejam eles de remuneração do capital ou decorrente da
inadimplência, razão pela qual o Estado de São Paulo não pode nem legislar
fazendo previsão excedente, nem tampouco exigir referido numerário em
parcelamentos tributários.
Na hipótese vertente, entretanto, os elementos de
informação que instruem os autos não comprovam que os juros de mora
estejam sendo exigidos acima da taxa federal.
A parte agravante não instruiu a ação principal, nem
tampouco essa medida recursal com as cópias dos autos de infração e
imposição de multa ou das Certidões da Dívida Ativa CDA ́s, documentos
que poderiam demonstrar a aventada ilegalidade na cobrança.
O ato administrativo goza de presunção de veracidade,
legitimidade e legalidade que só pode ser elidida por meio de comprovação
idônea em sentido contrário, o que não se verificou no caso em apreço.
Sem o requisito da probabilidade do direito invocado,
nem há se cogitar do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Ausentes, portanto, os requisitos necessários, conclui-se
pela ratificação da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246976-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator